Tribunal: TJSP
Processo: 2029414-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de cobrança – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Condição de necessitada não caracterizada – Indeferimento confirmado – Diferimento das custas iniciais – Hipótese que não se insere no rol taxativo do art. 5o da Lei 11.608/2003 – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029414-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PORTOMAQ
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, é agravado WALDOMIRO
DOS SANTOS DORIA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029414-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: PORTOMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS
LTDA.
AGRAVADO: WALDOMIRO DOS SANTOS DORIA
COMARCA: SANTOS
EMENTA: Locação de imóvel Ação de cobrança Justiça
gratuita – Pessoa jurídica
Condição de necessitada não
caracterizada Indeferimento confirmado Diferimento das
custas iniciais Hipótese que não se insere no rol taxativo do art.
5o da Lei 11.608/2003 Agravo desprovido.
VOTO N° 43.370
(Recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei, em ação de
cobrança.
Sustenta a agravante, em síntese, que não dispõe de
recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais. Afirma
que, de acordo com os documentos anexados, certidão de dívida ativa, certidão
de processos e débitos trabalhistas, relação de processos cíveis em que figura
como executada e decisão do juízo da 3a vara cível de Santos que reconheceu o
direito ao benefício, comprovou sua impossibilidade de recolher as custas devidas
ao Estado. Argumenta que perdeu 95% de seus clientes e foi obrigada a demitir
quase todos os empregados. Requer os benefícios da gratuidade ou,
alternativamente, o diferimento de custas aos final do processo, nos termos do
artigo 5o da Lei Estadual 11.608.
O recurso foi regular e tempestivo, com traslado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029414-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
peças e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria impugnada.
É o relatório.
Cuidando-se de pedido de gratuidade judiciária em
favor de pessoa jurídica, à vista de falta de expressa previsão na Lei 1.060/50,
houve construção pretoriana pela possibilidade de concessão do benefício, desde
que provada a impossibilidade de custeio do processo.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a
respeito do tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa
jurídica, ao passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses
casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Em suma, nesse aspecto, não houve modificação nos
pressupostos para o deferimento da gratuidade processual às pessoas jurídicas.
E a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.015.372/SP) há tempos pacificou seu entendimento a respeito do
tema, ali restando assentado que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos.
Reza também a Súmula 481 da mencionada Corte:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029414-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os encargos processuais.
Esta também tem sido a orientação desta Corte:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA
PARA PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. Admissibilidade, desde
que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da atividade da postulante hipótese dos autos em
que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da
parte, inclusive porque demonstrada sua efetiva inatividade reforma da r.
decisão agravada. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017177-45.2020.8.26.0000;
Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação indenizatória.
Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa
jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015). Pedido de
diferimento do recolhimento das custas para o final. Indeferimento. Caso
concreto em que não ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência
financeira da agravante para a concessão do benefício ou para o diferimento
das custas. Documentação insuficiente. Decisão mantida. Parcelamento que
não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, não pode ser analisado nesta
sede, sob pena de supressão de instância. Recurso não provido, na parte
conhecida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2009472-93.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
05/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029414-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de
1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem
insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. Demonstrado o estado de necessidade, concedo o
benefício, observando o efeito ex nunc desta concessão. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054150-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
Assim, possível o deferimento do benefício à pessoa
jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
No entanto, no caso dos autos, a agravante não
apresentou aos autos documentos suficientes para comprovar fazer jus ao
benefício. As declarações de imposto de renda de pessoa jurídica acostadas (fls.
505/907 dos autos de primeiro grau) e a consulta aos débitos em dívida ativa (fls.
14/18) não comprovam o estado alegado de hipossuficiência, porque mostram
que a empresa está em atividade lucrativa. Não restou demonstrada, portanto, a
situação de miserabilidade processual.
Observe-se que se a agravante pretende a reforma de
uma decisão que lhe soa desfavorável, incumbe-lhe demonstrar suas alegações
da melhor forma possível, no que se inclui a apresentação de documentos que
confirmem a alegada insuficiência econômica, o que não ocorreu.
Nesse contexto em que os elementos dos autos não
provam a miserabilidade processual necessária à concessão da gratuidade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029414-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
rigor a confirmação do indeferimento do benefício.
Ainda, o pedido de diferimento de custas não tem
cabimento, uma vez que a hipótese não se enquadra nas exceções legais
previstas em rol taxativo no artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003.
A respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL
Ação de reintegração de posse
cumulada com indenização por danos materiais e morais
Decisão de
primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita e o
diferimento do recolhimento das custas processuais Agravo interposto pelos
autores Pretensão de obter o acolhimento do pedido de diferimento do
recolhimento das custas
Ação não incluída no rol do artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/03 Decisão mantida, mas por fundamento diverso
Agravo desprovido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2209563-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
MANDATO
Ação monitória - Agravo de instrumento -
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e de
diferimento no pagamento das custas, pelo autor Elementos dos autos não
condizentes com o declarado estado de pobreza Hipótese não contemplada
no rol taxativo do art. 5o da Lei 11.608/2003 - Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2255167-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de
Registro: 23/09/2019)
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029414-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR